Tribunal: STF
Processo: Rcl 32589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 13. AJUSTE DE FAVORES PAR BURLAR A REGRA DO NEPOTISMO. NOMEAÇÕES OU DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou, no acórdão reclamado, a existência de vínculos cruzados de parentesco entre nomeados e nomeantes, bem como um período de mais de ano de exercício simultâneo dos cargos públicos pelos nomeados, sendo irrelevante o fato de as nomeações não terem sido realizadas no mesmo momento. Ademais, cumpre destacar que os nomeantes pertenciam ao mesmo partido (PSDB), sendo aliados na mesma região eleitoral.



    2. Presente, portanto, a existência de ajuste de favores para burlar a regra do nepotismo, mediante reciprocidade nas nomeações ou designações, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante 13.



    3 – Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013).



    4 – Recurso de agravo a que se nega provimento.